Tribunal: TJMT
Processo: 0017021-79.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017021-79.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DA SILVA ANDRADE - CPF: 027.907.251-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), COMPER JARDIM ITALIA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL –
RECURSO MINISTERIAL
– CASSAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROCEDÊNCIA –
VIGILÂNCIA DE FUNCIONÁRIO QUE NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A CONSUMAÇÃO DE CRIME – SÚMULA 567 DO STJ –

RECURSO
PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

A teor do disposto no art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto jamais poderia ser consumado. Entretanto,
“(...) A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos.”
(STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo Ministério Público, contra sentença anexada sob o Id. 133975307 - pág. 225, em que se
absolveu sumariamente
o réu
Diego da Silva Andrade,
da autoria do crime de
Furto simples
(art. 155, CP), reconhecendo-se que, por ineficácia absoluta do meio empregado, era
impossível
consumar-se o crime.

Nas razões sob Id. 133975307 - pág. 235, o órgão acusatório requer a
cassação da sentença
absolutória e regular prosseguimento do feito.

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 133975312).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 137037656):

“Apelação criminal. Furto. Absolvição sumária mediante reconhecimento de crime impossível. Insurgência ministerial. Procedência. A vigilância e acompanhamento por segurança não caracteriza, por si só, a impossibilidade absoluta de consumação do furto. Súmula 567 do STJ. Parecer pelo provimento do recurso, para que seja determinado o regular prosseguimento da ação penal até julgamento do mérito.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 2.7.2020, por volta das 14h20min., no estabelecimento comercial “Comper Supermercado”, situado na Avenida Dante Martins de Oliveira, Jardim Itália, Cuiabá/MT,
Diego da Silva Andrade
subtraiu em proveito próprio quatro barris de chopp Heineken, pertencentes à empresa acima mencionada.

Narra-se na denúncia que, fingindo ser cliente da empresa vítima, colocou quatro barris de chopp no seu carrinho de compras e saiu do interior da loja sem efetuar o devido pagamento. Entretanto, foi seguido por funcionários até o estacionamento do local, onde foi detido até a chegada da polícia.

No entanto, após receber a denúncia, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o réu
Diego da Silva Andrade
da autoria do crime de Furto simples (art. 155, CP), reconhecendo-se que, por ineficácia absoluta do meio empregado, era impossível consumar-se o crime.

Neste grau de jurisdição, o órgão acusatório requereu a cassação da sentença absolutória e regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Extrai-se dos autos que no momento em que o apelado ingressou no estabelecimento comercial vitimado, alguns funcionários daquele local passaram a acompanhar os movimentos dele por meio das imagens das câmeras de segurança. Um desses funcionários foi ouvido na delegacia e disse que o viu saindo da loja sem pagar os produtos que colocou no carrinho de compras, motivo pelo qual, foram atrás dele e o detiveram no estacionamento do mercado até a chegada da polícia.

O magistrado
a quo
absolveu sumariamente o apelado por entender que a conduta é atípica (
crime impossível
– art. 17, CP) porque seria
“impossível o acusado se apossar do objeto subtraído, pois, em nenhum momento o patrimônio esteve desprotegido, de forma que a prisão ocorreu propositalmente, ou seja, quiseram, permitiram e deixaram o delito consumar, tão só, para efetuar a sua prisão”
.

O crime impossível somente se configura quando o agente
jamais
poderia consumar o intento delitivo, seja pela ineficácia absoluta do meio, seja pela absoluta impropriedade do objeto.

Não é o caso dos autos.

A visualização do ato criminoso pelos funcionários somente dificultou a ação delitiva, já que não havia garantia de que eles conseguiriam conter o apelado, nem mesmo acionar a Polícia Militar de maneira eficaz.

Vale dizer: o fato de os funcionários terem logrado êxito em alcançar e deter o apelante, recuperando os produtos, não autoriza a conclusão de que a mercadoria estava em plena proteção
.

Sobre isso, aliás, a
Súmula
567 do STJ
preconiza que o
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto”
, cabendo também destacar recente julgado:

“(...) A vigilância e
observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível
que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Nesse prisma, considerando que a constante vigilância do agente criminoso pelos funcionários de estabelecimento comercial, apesar de dificultar, não garante o insucesso do furto, impõe-se o acolhimento do pleito ministerial.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo ministerial para
cassar a sentença primeva
em que se absolveu sumariamente
Diego da Silva Andrade
e
determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022